Tribunal: STF
Processo: AI 420372
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O § 1º do art. 544 do Código de
Processo Civil determina o traslado obrigatório da cópia do acórdão
recorrido. Tal exigência decorre da necessidade de constar do
instrumento o inteiro teor do aresto (e não apenas sua ementa, que
não se identifica com ele), a fim de que se possa apreciar, à vista
dele e em todos os seus termos, a correção ou incorreção da
inadmissão do recurso extraordinário.
- Reconsideração do despacho
 na parte atinente à juntada das contra-razões, ato do qual não
decorre, porém, o provimento do agravo.
Agravo a que se nega
provimento.